Tribunal: TJSP
Processo: 1007921-18.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR – Instrumento particular de renegociação de dívida – Cerceamento de defesa e violação do princípio da isonomia - Inocorrência – Liquidez configurada – Embargante que não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à renegociação – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426341
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007921-18.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante L.V. VIDROS
EIRELI ME, é apelado L.R. VIDROS E BOX LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007921-18.2019.8.26.0037 -Voto no
2
VOTO No:37265
APEL. No: 1007921-18.2019.8.26.0037
FORO: FORO DE ARARAQUARA
APTE.: L.V. VIDROS EIRELI ME
APDO.: L.R. VIDROS E BOX LTDA
*EMBARGOS DO DEVEDOR
Instrumento particular de
renegociação de dívida Cerceamento de defesa e violação do
princípio da isonomia - Inocorrência Liquidez configurada
Embargante que não se desincumbiu do seu ônus probatório
quanto à renegociação Sentença mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 53/55, cujo relatório se adota, que acolheu em parte os
embargos à execução para reconhecer o excesso de execução e estabelecer
que, do valor do débito executado, deverão ser descontados os valores
indicados nos documentos de fls. 22/23, 27, 37, 38, 39 e 40.
Em razão da sucumbência, condenou a embargada ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor reduzido,
e a embargante ao “quantum” arbitrado no processo de execução.
Há embargos de declaração rejeitados à fl. 62.
Aduz a apelante para a reforma do julgado,
preliminarmente, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, ante a
não concessão de prazo para a regularização de vício sanável cópia ilegível
do comprovante de pagamento de fl. 25; assevera que a apelada não
impugnou o documento de fl. 40, consubstanciado em recibo de pagamento de
R$ 400,00, referente ao pagamento da primeira parcela da nova renegociação
da dívida cumulado com declaração expressa do saldo remanescente da dívida
no valor de R$ 15.144,00, datado de 29/09/2017, presumindo-se verdadeiro
também o saldo remanescente; afirma que não há que falar em outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007921-18.2019.8.26.0037 -Voto no
3
dívidas, senão a original, que foi renegociada pelas partes em três ocasiões no
período de 2015 a 2017, por suspensão dos pagamentos; aponta a nulidade
do julgado por violação do princípio da isonomia ante o tratamento desigual
entre as partes, pois houve acolhimento parcial da impugnação apresentada
fora do prazo mas não houve concessão de prazo para regularização de
documento apresentando vício sanável; alega ainda a nulidade do julgado por
falta de liquidez, diante dos pagamentos confessados que alteraram o valor da
dívida original, configurando litigância de má-fé, vez que a recorrida está
fazendo uso do processo para conseguir objetivo ilegal, isto é, pagamento
indevido. No mérito, requer o reconhecimento integral do documento de fl. 40
para todos os efeitos legais; observa que há nos autos documentos hábeis a
demonstrar, com segurança, as renegociações entre as partes com base na
dívida fundada no contrato original (novação) fls. 36 e 40.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Primeiramente, descarta-se a ocorrência de cerceamento
de defesa, pois já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade da
produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado
da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco
Rezek).
“Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”
(STJ 4a Turma, Resp 2.832 RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.14.8.90
DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC, cabe
ao Juiz a direção do processo devendo determinar as provas necessárias (art.
370 do CPC).
Acresça-se que, mesmo alegando se tratar de vício
sanável, a recorrente até então não procedeu à juntada de documento legível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007921-18.2019.8.26.0037 -Voto no
4
a tornar frágil a sua insurgência em tal aspecto, ainda mais considerando que,
nos termos do art. 434, caput, do CPC, Incumbe à parte instruir a petição
inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas
alegações. Logo, por se tratar de prova documental que deveria ter sido
acostada de forma legível com a inicial e prescinde de dilação probatória, não
é caso de retorno dos autos à origem a fim de nova juntada.
De igual forma, não há violação ao princípio da isonomia,
pois embora intempestiva, a impugnação foi apreciada como petição simples e
em benefício da apelante na parte em que houve reconhecimento pela apelada
de valores pagos.
Quanto à preliminar de nulidade do julgado por falta de
liquidez, esta se confunde com o mérito e com ele será apreciada.
Os presentes embargos à execução se fundamentam na
cobrança de valores derivados de instrumento particular de renegociação de
dívida entre a embargante e a embargada (fls. 16/19), que foi assinado pela
devedora e por duas testemunhas, nos exatos termos do artigo 784, III, do
CPC, e no qual os direitos e as obrigações das partes foram expressamente
delimitados.
Cabe à embargante a prova dos fatos constitutivos de seu
alegado direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ora, no caso, o fato constitutivo do direito do autor é
aquele alegado para desconstituir o título executivo extrajudicial, ou seja, o
fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do credor. Como leciona
Vicente Greco Filho, “Se a embargante não demonstra
convincentemente esse fato, perderá os embargos porque prevalecerá
a presunção de certeza que emana do título” (Direito Processual Civil
Brasileiro - 3o vol., Ed. Saraiva, 2008, p. 128).
E no caso dos autos, a apelante não se desincumbiu do seu
ônus probatório quanto à renegociação da dívida.
Como bem asseverou o d. Magistrado:
Importante consignar que a embargante não trouxe
consigo
qualquer
contrato
ou
documento
apto
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007921-18.2019.8.26.0037 -Voto no
5
comprovar as renegociações que declara terem sido
posteriormente realizadas. Os documentos de págs. 36 e
40 não possuem qualquer indicativo concreto de que a
dívida neles referida seja a mesma objeto da execução
embargada e que tenha havido a redução da dívida entre
as partes, em sua totalidade, ao patamar pretendido.
Portanto, não têm o condão de, por si só, afastar os
valores cobrados pela credora.
Correta a r. sentença, que deve prevalecer da maneira
como foi lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator